Tribunal: TJES
Processo: 5000388-30.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-30.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGLIDY TEXEIRA NIQUELINE E SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000388-30.2025.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INGLIDY TEXEIRA NIQUELINE E SILVA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FUNÇÕES DISTINTAS. COMPATIBILIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DE FÉRIAS OU LICENÇAS. CARÁTER EXCEPCIONAL EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MELLINE CARVALHO RANGEL RODRIGUEZ LUCHI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda originária visava a declaração de nulidade de sucessivas contratações temporárias firmadas com o recorrido, com a consequente condenação do ente público ao depósito de valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que permaneceu contratada por mais de 20 (vinte) anos, em funções de natureza permanente, situação que caracteriza burla ao concurso público e desvirtua o caráter transitório da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao mérito da pretensão recursal, consiste a controvérsia em identificar o acerto do juízo de origem acerca da valoração dos meios de prova quanto à suposta irregularidade nas contratações temporárias da parte Requerente.

4.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

5.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

6.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

7.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

8.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

9.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

10.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

11.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

12.

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos coligidos que a parte recorrente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício de diversas funções, tais como Cuidador Social, Professor, Assistente de Sala, Coordenador Escolar, Assistente Escolar, Pedagogo e Diretor Escolar – atividades que intrinsecamente são permanentes, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

13.

Com efeito, infere-se da documentação coligida e do caráter incontroverso das alegações das partes, que
estas mantiveram vínculo de contratação temporária nos seguintes períodos (ID. 19363108)
:

Vínculo

Período

Cargo

Situação

01

01/07/2002 à 30/06/2003

MEMBRO TITULAR (CONS

Prescrito

02

01/07/2003 à 31/12/2008

MEMBRO TITULAR (CONS

Prescrito

03

02/02/2009 à 30/12/2009

AGENTE DE SER.BASICO

Prescrito

04

01/03/2010 à 31/12/2010

CUIDADOR SOCIAL

Prescrito

05

03/01/2011 à 31/12/2011

CUIDADOR SOCIAL

Prescrito

06

15/02/2012 à 31/12/2012

ASSISTENTE SALA DE AULA DEM HABILITACOES

Prescrito

07

26/12/2012 à 27/01/2013

PROFESSOR P I (DOCENTE)

Prescrito

08

28/01/2013 à 08/02/2013

PROFESSOR P I (DOCENTE)

Prescrito

09

28/02/2013 à 31/12/2013

ASSISTENTE SALA DE AULA LICENC PLENA

Prescrito

10

27/03/2014 à 31/12/2014

ASSISTENTE SALA DE AULA LICENC PLENA

Prescrito

11

24/02/2015 à 31/12/2015

ASSISTENTE DE SALA

Prescrito

12

15/02/2016 à 01/01/2017

ASSISTENTE DE SALA

Prescrito

13

01/02/2017 à 12/06/2019

COORDENADOR ESCOLAR

Prescrito

14

13/06/2019 à 17/12/2019

PROFESSOR P I (DOCENTE)

Prescrito

15

11/02/2020 à 22/12/2020

ASSISTENTE ESCOLAR

Válido

16

01/02/2021 à 09/03/2021

COORDENADOR ESCOLAR

Válido

17

09/03/2021 à 22/12/2021

PROFESSOR P2 (PEDAGOGO)

Válido

18

16/02/2022 à 01/05/2022

COORDENADOR ESCOLAR

Válido

19

29/04/2022 à 18/12/2023

DIRETOR ESCOLAR A

Válido

14.

Nesse sentido, os documentos coligidos, em especial a Certidão de Tempo de Serviço, demonstram que a recorrente desempenhou funções em 19 contratos distintos ao longo de duas décadas, ocupando cargos diversos como Membro Titular, Agente de Serviço Básico, Cuidador Social, Assistente de Sala de Aula, Professor, Coordenador Escolar e Diretor Escolar. Ademais, a vasta maioria dos contratos listados (itens 01 a 14 da certidão), que compreendem o período de 2002 a 2019, encontram-se fulminados pela prescrição.

15.

Assim, diferente do que sustenta a recorrente, não se vislumbra prorrogação sucessiva e desarrazoada do mesmo vínculo. Como bem pontuado pelo sentenciante, os contratos perduraram por períodos razoáveis e para cargos distintos, muitas vezes com lapsos temporais entre as contratações, o que afasta a tese de nulidade por burla ao concurso público.

16.

Dessarte, os vínculos da recorrente encontram-se adequados em relação ao entendimento jurisprudencial do C. STF e deste E. TJES, inexistindo violação ao caráter temporário e excepcional da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, ainda que por fundamento diverso.

18.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)